Tribunal: TJES
Processo: 5010594-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010594-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALEX BUBACK ZOPELARO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALEX BUBACK ZOPELARO em face de TELEFONICA BRASIL SA, na qual pugna pela devolução de quantia paga por mercadoria que não lhe foi entregue, bem como pela compensação dos danos morais advindos da má prestação do serviço.

Em sede de sentença, o pedido foi julgado procedente e, via de consequência, a parte recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 1.299,00 a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 6191854) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Recorrido efetuou a compra de um aparelho celular Motorola XT23335-1, no valor de R$ 1.999,00, no site da Recorrente, mas não recebeu a mercadoria. Dessa forma, foi em lojas físicas da Recorrente buscando a solução do feito, sem sucesso. Portanto, optou pelo cancelamento da compra, pleiteando a restituição do valor desprendido. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica à r. sentença.

Desse modo, passa-se à aferição dos eventuais danos morais suportados pelo recorrido na espécie. O dano moral é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.

Assim, a sistemática jurídica conferida ao dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando determina, em seu art. 5º, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese em exame, impende ressaltar que a conduta da recorrente de privar o recorrido da utilização do produto almejado, bem como deixar o mesmo na expectativa, não entrega, ocorreu sem qualquer aviso ou mesmo justificativa plausível e, pior, por um longo período de espera, ultrapassando, assim, o mero dissabor e afrontando significativamente os princípios norteadores da relação consumerista.

Neste sentido, inclusive, as Jurisprudências são pacíficas no sentido de que a aquisição de produtos e não entregues ultrapassa o mero descumprimento contratual e o mero aborrecimento, haja vista a expectativa pelo produto adquirido.

COMPRA E VENDA. COLCHÃO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Existência. Presença inequívoca de culpa apta a gerar a reparação dos danos causados. Redução do valor de indenização a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da lide – reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10074275520158260309 SP 1007427-55.2015.8.26.0309, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 01/03/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO - DANOS MORAIS - FATO INCONTROVERSO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA.
A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.
(TJ-MG - AC: 10261140000603001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/11/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO NÃO ENTREGUE, AO CONSUMIDOR, PELA FORNECEDORA RÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. (...) 2-
A não-realização da entrega, ao consumidor, do aparelho de televisão por ele adquirido, não se caracteriza como mero descumprimento contratual, uma vez que desborda da esfera do dissabor ao traduzir-se em absoluta frustração da expectativa quanto ao cumprimento do contrato e quanto à observância, pela fornecedora, do dever de tutela da confiança. Dano moral configurado.
3- Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. "Quantum" fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) . Recurso de apelação parcialmente provido. (TJRS, RAC n. 70058912528, 12ª Câm. Cív., Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 30.07.2015).

No caso, o dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do consumidor.

Desta forma, não tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, resta cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrido e o nexo causal com a conduta ilícita.

Seguindo, a respeito do quantum indenizatório, é assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos
:

O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia deve pautar-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 já arbitrada de indenização por danos morais.

Por fim, em relação aos danos materiais, como foi realizado o pagamento do produto adquirido e este não foi entregue, deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo i
ncólume a r. sentença.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)